Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.

Nos crimes da mesma espécie – roubo -, mas cometidos contra vítimas diferentes, em condições e modo de execução diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.